Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730031-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INES JUREMA LAZARIN DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de produção antecipada de provas (PJe 0748263-81.2022.8.07.0001), que determinou o cumprimento da decisão que ordenou a exibição de documentos, sob pena de multa. Sustenta o agravante que não foi localizada nenhuma operação vinculada ao CPF da autora e que seria necessário anexar a cópia das cédulas pleiteadas para confirmação dos signatários. Afirma, com isso, ser necessária a revogação da multa, no caso de não apresentação dos documentos questionados, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento. Alega que o acolhimento do pedido da agravada apenas propiciará seu enriquecimento sem causa, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento, cabendo ao Juízo, em nome da equidade e dos princípios gerais do direito, coibir tal pretensão. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que estipulou a cominação de multa por descumprimento. Preparo recolhido (ID 61807673). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela sistemática vigente, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a possibilidade de interposição do presente recurso para discussão sobre questões relacionadas a exibição de documentos (inciso VI), o objeto do recurso visa afastar a multa cominatória estipulada contra o recorrente, ou seja, aspecto não impugnável por esta via recursal. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra nas hipóteses prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente a exibição ou posse de documento ou coisa, tampouco sobre alguma das demais hipóteses elencadas, limitando-se a debater o cabimento da aplicação de multa arbitrada pelo Juízo de origem, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ainda que a discussão ora instaurada pudesse ser admitida, atrelando-se a irresignação ao teor do inciso VI do art. 1.015 do CPC, a argumentação de que não foi localizada nenhuma operação com o CPF da agravada e, portando, seria a determinação de impossível cumprimento, ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo a seu respeito, sendo, portanto, inviável a análise neste recurso, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. No presente caso, além do pedido recursal destinado a suprimir a multa aplicada não conter urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, a questão está amparada em alegação que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada em decisão impugnável, sendo descabido o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 4. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator